Tribunal: TJDFT
Processo: 0724823-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. REGIME DE CONVIVÊNCIA DO GENITOR. INTERESSE PRIMORDIAL DA CRIANÇA EM MANTER LAÇOS AFETIVOS COM O PAI. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de modificação do regime de convivência do genitor, ora agravado, com sua filha.

2. A partir da premissa segundo a qual a situação jurídica concreta, em casos como o presente, deve ser norteada pelo princípio da proteção integral, a regulamentação do período de convivência deve ser procedida não necessariamente de acordo com os interesses manifestados pelas partes litigantes, mas de modo a preservar o bem-estar da infante.

3. A regulamentação das visitas nos moldes fixados pelo Juízo singular mostra-se razoável, pois além de residir a infante residir com sua genitora, ainda não havia sido regulamentada a possibilidade de visitas presenciais da criança com o pai. 3.1. Nesse sentido a decisão impugnada fixou expressamente a possibilidade de convivência entre o genitor e a infante, de modo a compatibilizar o interesse primordial da criança de manter os laços afetivos com o pai.

4. Ressalte-se também que a regulação das visitas nos moldes fixados pelo Juízo singular evita a alteração abrupta do regime de convivência praticado até o presente momento, o que evita alterações indesejadas que possam afetar o bem-estar da criança. Por essa razão o provimento jurisdicional de natureza urgente e precária proferido no presente caso melhor se ajusta à necessidade de manutenção da situação de fato já consolidada, até que outros elementos de convicção sejam devidamente observados após a fase de instrução do procedimento em questão.

5. Recurso conhecido e desprovido.